Tribunal: TJES
Processo: 0011795-93.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Sistema Financeiro da Habitação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011795-93.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IGOR ROSETTI REBELLO
APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0011795-93.2019.8.08.0048

A
pel
ante: Igor Rossetti Rebello

A
pela
do
: Banco do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Igor Rossetti Rebello contra a sentença de fls. 159, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de revisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, na qual o Magistrado de origem cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, III do CPC, condenando o apelante ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 17, § 1º da Lei Estadual n. 9.974/13.

Nas razões de fls. 169/xxx, o apelante alega em síntese que (a) faz jus à gratuidade da justiça; (b) as custas processuais correspondem a 1,5% (um e meio por cento) do valor dado à causa, que representa aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); (c) o feito deveria ter sido extinto com base no inciso IV do art. 485 do CPC e não no inciso III; (d) é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, eis que a distribuição foi cancelada.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para fastar a condenação ao pagamento das custas.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Sessão: Dia 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 98 do CPC preceitua que
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

S
abe-se
também
que
“
O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse
”

(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

É a jurisprudência
:

“
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Inexiste nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência do apelante, que é operador de máquinas e domiciliado em Manguinhos, no Município de Serra-ES.

O fato do objeto da ação ser a revisão de um contrato de financiamento bancário para aquisição de imóvel não obsta a concessão do benefício, eis que trata-se de unidade contemplada pelo Programa Minha Casa Minha Vida, cuja entrada foi paga com recursos da conta vinculada ao FGTS.

A concessão do benefício, contudo, torna possível apenas a admissão do presente recurso, que visa exclusivamente afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

O cancelamento da distribuição é penalidade à parte que não efetua o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de quinze dias (art. 290 do CPC), sem resultar, contudo, no pagamento dos ônus sucumbenciais.

Conforme a jurisprudência desta Câmara,
“
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 038190049247, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

De igual teor:

“
O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte (STJ, REsp 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030150112529, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022)

Nesse viés, impõe-se a reforma da sentença para extinguir o feito com base no inciso IV do art. 485 do CPC, afastando-se a condenação imposta ao apelante.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para
reformar a sentença, a fim de extinguir o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, IV do CPC e conceder a gratuidade da justiça ao apelante, afastando a condenação ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA PARA ADMISSÃO DO RECURSO. CANCECELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“
O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse
”

(AgInt no AREsp 1022432/RS
).

2. I
nexiste nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência do apelante.
O
fato do objeto da ação ser a revisão de um contrato de financiamento bancário para aquisição de imóvel não obsta a concessão do benefício, eis que trata-se de unidade contemplada pelo Programa Minha Casa Minha Vida, cuja entrada foi paga com recursos da conta vinculada ao FGTS.

3. O cancelamento da distribuição resulta na extinção do feito sem resolução de mérito com base no art. 485, IV do CPC, sem condenação ao pagamento de custas processuais.

4. Recurso
conhecido e provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.